Tribunal: STF
Processo: AI 651838
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
   PROFESSOR. PROMOÇÃO POR ACESSO. CARGO DE CLASSE SUPERIOR. MESMA
   CARREIRA. ARTIGO 37, II, DA CB/88. OFENSA
   INOCORRENTE.
1.      Reexame de fatos e provas e de legislação local.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 280 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      O Supremo fixou entendimento no
   sentido de que a promoção por acesso de professor da rede
   estadual de ensino não contraria o artigo 37, II, da CB/88,
   quando ocorre dentro da mesma carreira, não se tratando de
   ascensão à carreira diversa daquela para a qual o servidor
   ingressou no serviço público.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.